Tribunal: STF
Processo: HC 185404
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 37.204/2020.
    Em 27.5.2020, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus forte na instrução deficiente do writ (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ.
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    O presente habeas corpus, com pedido de liminar, foi impetrado por Hiroshy de Nez Martins e outros em favor de Mariele Maximiano Geraldo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 557.388/SC.
    A paciente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar manejado em favor da paciente. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que não conheceu do writ. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), não conheceu do HC 557.388/SC. Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental. 
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em benefício da paciente, genitora de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade. Apontam ‘que, após a segregação da paciente, todos os 3 menores restaram prejudicados e continuam até hoje sofrendo os impactos do afastamento da genitora do lar‘. Defendem a observância do julgamento do HC 143.641/SP desta Suprema Corte. Mencionam a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade da prisão domiciliar. Requerem, em medida liminar e no mérito, concessão de prisão domiciliar em favor da paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADA QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. CUIDADOS COM O FILHO MENOR. ART. 117 DA LEP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PECULIARIDADE DO CASO QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - Este Tribunal Superior tem posicionamento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que demonstre a imprescindibilidade da medida. Precedentes.
    II - Na hipótese, as instâncias originárias indeferiram o pedido de prisão domiciliar, após realização de aprofundado estudo social, em razão de se tratar de sentenciada que cumpre pena em regime fechado e porque não restou comprovada a sua imprescindibilidade aos cuidados com os filhos, que estão sob os cuidados do genitor, bem como da avó materna. Dessarte, ausentes os requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal, motivo pelo qual não se vislumbra a possibilidade da concessão do benefício pleiteado na espécie.
    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido”.
    Ressalto que a prisão da paciente decorre da execução da pena, e não com a prisão processual objeto de deliberação no julgamento do mencionado HC 143.641/SP.
    Inaplicável, portanto, a orientação firmada no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, em que a ordem de habeas corpus foi concedida “para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição”, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. 
    Nessa espetro, cito o HC 179.914-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 14.5.2020.
    De igual modo, enfatiza o ato dito coator “que, por se tratar de execução definitiva da pena, a substituição dessa por prisão domiciliar deve observar o que dispõe o art. 117 da Lei de Execuções Penais, e não o que restou decidido pelo Pretório Excelso no julgamento do habeas corpus n. 143.641/SP ou a nova redação do art. 318-A do CPP, que se aplicam exclusivamente a prisão cautelar”. 
    Por outro lado, a Corte Superior ressalta que “trata-se de sentenciada que executa pena em regime fechado, caso em que devem ser observados os requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal, não se confundindo com as hipóteses de prisão cautelar”. Nesse contexto, além do regime prisional fechado imputado à paciente, ‘não restou comprovada a sua imprescindibilidade aos cuidados com os filhos, que estão sob os cuidados do genitor, bem como da avó materna’.
    Nesse sentido, o acórdão impugnado está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Casa no sentido de que ‘O regime aberto domiciliar, segundo o art. 117 da LEP, somente é cabível em se tratando de réu que se encontre no regime aberto, desde que seja maior de 70 anos, acometido de doença grave ou com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou a gestante. Pressupostos que não foram atendidos pela paciente, a afastar qualquer alegação de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Precedente específico: HC 177.164, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado pela Primeira Turma, em 18.02.2020” (HC 170.637-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.5.2020). 
    Anoto, por fim, que a questão relativa à pandemia da Covid-19, não foi objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora